Tribunal: TJSP
Processo: 0008913-38.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão quanto à necessidade de se afastar a reincidência, alterar o regime de início de cumprimento da reprimenda e conceder a suspensão condicional da pena. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão quanto à necessidade de se afastar a reincidência, alterar o regime de início de cumprimento da reprimenda e conceder a suspensão condicional da pena. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios, com o propósito de prequestionar a matéria, quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante JURANDIR DA CRUZ, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos declaratórios, sem o condão de
prequestionar a matéria. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
2
Embargos de Declaração no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000.
Embargante: JURANDIR DA CRUZ (Defensor Público, Dr. Carlos
Patatais Ramos).
Embargada: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal.
Comarca: Mauá.
VOTO No 19.992.
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.
Embargos
opostos
visando
ao
reconhecimento de omissão quanto à
necessidade de se afastar a reincidência,
alterar o regime de início de cumprimento
da reprimenda e conceder a suspensão
condicional da pena. Descabimento.
Inocorrência
de
qualquer
uma
das
hipóteses de cabimento (vícios) previstas
no art. 619, do CPP. Mero inconformismo
com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples
prequestionamento da matéria. Somente é
admitida a oposição de embargos declaratórios, com o propósito de prequestionar a matéria, quando se
verifica presente, de forma concomitante,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão embargada.
Embargos rejeitados.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
3
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO oposto por JURANDIR DA CRUZ em
face do v. acórdão, de minha lavra, encartado às fls.
134/148, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso defensivo.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o v. acórdão padeceria de omissão, ao passo que
manteve o reconhecimento da reincidência, com base,
exclusivamente, na folha de antecedentes, bem como
manteve o regime inicial semiaberto, sem conceder a
suspensão condicional da pena, mesmo tendo a vítima
declarado que não desejava a sua prisão. Prequestiona a
matéria (fls. 01/07).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
4
Como cediço, a finalidade dos embargos
de declaração é só de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido, quando nele houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal),
sem modificar sua substância.
E
nada
disso
existe
na
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, motivou,
pormenorizadamente, a análise da dosimetria das penas,
decidindo por manter a reprimenda aplicada pelo juízo a
quo. Com destaque para a verificação da reincidência,
que restou devidamente comprovada pela Folha de
Antecedentes, documento hábil para tanto, inclusive em
conformidade com entendimento sumular. Outrossim, a
presença da reincidência refletiu na escolha do regime
inicial de cumprimento da reprimenda, bem como na
impossibilidade de se conceder a suspensão condicional
da pena, tudo de acordo com os critérios legais,
lembrando que não cabe ao recorrente ou à própria
vítima escolher a pena a ser aplicada e sua forma de
cumprimento. E, no caso, as motivações foram expressas
e detalhadas, nunca “genéricas”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
5
“Na segunda fase, bem reconhecida a agravante da reincidência
(folha
de
antecedentes

processo
no
7000590-37.2007.8.26.0348, roubo, trânsito em julgado para o
Ministério Público em 08/08/2006 e trânsito em julgado para a
Defesa em 02/07/2007, fim da execução prevista para 18/07/2012
fls. 37). Aqui, importante destacar não ser possível afastar a
reincidência, como pretendido pela Defesa, uma vez que
constatada pela Folha de Antecedentes, documento de fé
pública,
com
presunção,
pois,
de
veracidade,
conforme
reconhecido pela novel Súmula no 636 do E. Superior Tribunal de
Justiça: “a folha de antecedentes criminais é documento
suficiente a comprovar os maus antecedentes e a
reincidência”. Dessa forma, fica mantido seu reconhecimento.
Além da reincidência, foram adequadamente reconhecidas as
agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'f' e 'h' (crime
cometido no contexto de relação doméstica não elementar; e
praticado contra maior de 60 anos) e exasperada a reprimenda
na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes (do
total de três), resultando na pena de 01 (um) mês e 16
(dezesseis) dias de detenção, que se tornou definitiva ante a
ausência de outras causas modificativas.
A fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena mostrou-
se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, §2o, letra b, e §3o, do
Código Penal, em razão da reincidência do réu, surgindo inviável o
aberto.
Correta a não substituição da pena corporal por pena restritiva de
direitos, diante da vedação legal, artigo 44, incisos I e II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
6
Código Penal, por se tratar de delito cometido com grave ameaça
à pessoa, tampouco permitida a concessão do sursis, conforme
pleiteado (artigo 77, I e II, também do Código Penal), destacando-
se a reincidência do acusado.” (fls. 146/147).
Pois bem, para configuração da omissão
como ato ensejador dos Embargos de Declaração, é
necessário que tenha ocorrido falta de manifestação
expressa sobre algum ponto (fundamentado de fato e de direito)
ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o
Juiz ou Tribunal. In casu, o v. acórdão não foi omisso, na
medida em que analisou as questões com exposição clara
dos
motivos
norteadores
do
convencimento,
sem
necessidade do enfrentamento minucioso de todas as
alegações levantadas pelas partes.
Os embargos de declaração visam, na
verdade, à reapreciação do mérito do recurso, na medida
em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor seu
entendimento ao caso. Nada mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
7
No específico caso, a pretensão do
embargante também de presquestionar a matéria não
justifica a oposição do recurso em espécie, o qual possui
suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no
artigo 619, do Código de Processo Penal.
Não
se
está
aqui
a
afirmar
a
impossibilidade absoluta de, em embargos declaratórios,
prequestionar a matéria, até porque existem súmulas dos
C. Tribunais de Instância superior que tratam do assunto,
mas, sim, de que somente é possível a oposição do
referido recurso, com tal finalidade, quando existente
alguns do vícios apontados no artigo 619 do Código de
Processo Penal.
Evidente que, se não analisada a matéria,
é perfeitamente possível e necessário, concomitante ao
saneamento do vício, prequestionar a matéria para
possibilitar eventual irresignação a ser dirigida à Instância
imediatamente superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
8
Contudo, esta não é a situação dos autos.
Aqui, como visto, a matéria devolvida foi analisada,
integralmente, de maneira clara e objetiva, sequer
logrando o n. defensor em apontar qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a qual padeceria o v.
acordão embargado.
A propósito, o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição do apelo extraordinário,
não podem ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida.” (EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min.
PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
2/10/2006). (EDcl no AgRg no Ag 989.671/PR,
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJ de 13.10.2008).
“Inviável
a
utilização
dos
embargos
de
declaração, sob alegação de pretensa omissão,
contradição ou obscuridade, quando a pretensão
almeja
em
verdade
reapreciar
o
julgado,
objetivando a alteração do conteúdo meritório da
decisão embargada.” (EDcl no RMS 17732/MT,
5a T., Min. Rel. Gilson Dipp, DJ 19.09.2005, p.
353);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008913-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 19992
9
“A
possibilidade
de
atribuição
de
efeitos
infringentes ou modificativos a embargos de
declaração sobrevém como resultado da presença de omissão, obscuridade ou
contradição a serem corrigidas no acórdão
embargado e não da simples interposição do
recurso.” (EDcl no REsp 414933/PR, 5a T., Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 11.12.2006, p.
404).
A opção do prequestionamento da matéria,
sem a verificação de ocorrência de concomitante
saneamento de um dos vícios, em embargos de
declaração, conclui-se, não existe, aqui, portanto, sendo
afastada.
Inexistindo vício a ser suprido, impõe-se a
rejeição dos embargos.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos declaratórios, sem o condão de
prequestionar a matéria.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR